Tribunal: STF
Processo: RHC 261981
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Robert Dias Silva Bezerra contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 938.090/GO (docs. 101 e 102).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o “[...] paciente cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 6 meses (seis) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de múltiplos ilícitos” (doc. 27, p. 1).  



    Neste recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Sr. Robert cumpre pena de 36 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, pelo cometimento de vários ilícitos, dos quais já cumpriu quase 9 anos.



    Durante o cumprimento da pena, supostamente incorreu em falta disciplinar de natureza grave ocorrida no dia 07/01/2021, que alterou a data-base para fins de progressão de regime.



    Em síntese muito apertada, Robert teria participado de um motim e “puxado” o Sr. Farles para o interior da cela, quando ele conseguiu se desvencilhar com uso de spray de pimenta. No entanto, a própria vítima (o servidor Farles Neres dos Santos) compôs o Conselho Disciplinar para apurar a falta grave atribuída ao requerente.



    Ele deveria ter se declarado impedido de atuar, porque participou da ocorrência, logo possuía interesse direto na matéria.



    O vice-presidente do conselho influenciou tanto a instrução quanto o julgamento do PAD.



    Ele participou da ocorrência e julgou o recorrente. A título meramente comparativo, seria o mesmo que um juiz prender em flagrante um sujeito por falso testemunho e ele mesmo julgar o fato.



    [...]



    A decisão foi tomada e a sessão copresidida pelo Sr. Farles, suposta vítima nos fatos, portanto contaminada e com interesses reais sobre o julgamento. Diante de tais fatos a defesa apontou constrangimento ilegal decorrente da nulidade do procedimento administrativo disciplinar, fazendo-o por meio de Incidente de Excesso e Desvio (seq.190.1). O pleito não foi conhecido sob argumento de que a matéria já havia sido tratada e estaria, portanto, preclusa (seq. 203.1).



    No STJ, por meio do HC 938.090/GO buscou igualmente o reconhecimento da nulidade, mas sem sucesso. Contra a primeira decisão foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, que buscou sanar omissão quanto aos argumentos atinentes discorridos no habeas corpus, sendo eles (i) possibilidade do Incidente de Excesso ou desvio na Execução Penal, (ii) impossibilidade de preclusão em se tratando de matéria de ordem pública, distinguindo, se necessário, dos precedentes deste Tribunal, (iii) devolução ao juízo de origem para análise do mérito.



    Os Embargos foram rejeitados, entendendo o Ministro Relator que não havia omissão na matéria suscitada. A defesa interpôs Agravo Regimental, buscando a reforma da decisão que denegou o habeas corpus. O Colegiado da Sexta Turma do STJ negou provimento ao Agravo Regimental, sob alegação da incidência da Súmula 182 do STJ, alegando que “a falta da regularidade formal, não são constatados fundamentos suficientes para afirmar a decisão agravada”. De qualquer modo, analisou o mérito do Agravo Regimental. A preclusão da matéria foi utilizada como fundamento principal para negar o provimento recursal, estendendo a preclusão, inclusive para nulidades absolutas: [...].



    Dessa maneira, por mais que a nulidade seja evidente, notadamente por conta da participação de vítima no processo decisório do PAD, a decisão recorrida se nega a declarar a nulidade sob argumento de que deveria ter sido arguida no momento oportuno, sujeitando-se à preclusão a demonstração de prejuízo. (doc. 108, pp. 2-6).  



    Ao final, requer:  



    [...] o recebimento deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus, seu processamento e a reforma integral do acórdão atacado, em consequência o provimento do recurso, ainda que de ofício, a fim de: 1. Concedida tutela de urgência para que a matéria seja devolvida à 6ª Turma do STJ para que analise de forma detida se a imparcialidade do Sr. Farles (vítima e vice-presidente votante do conselho) contamina ou não a higidez do PAD (não analisado de forma exaustiva sob argumento da preclusão);



    2. Anular o Procedimento Administrativo Disciplinar pela ofensa à impessoalidade, uma vez que o julgador participou ativamente na ocorrência e tem interesse real e processual no deslinde da sanção;



    3. Cassação da decisão que “homologou” o PAD, por não ser uma decisão homologatória, mas sim sancionatória originária, porque absolveu o réu da única sanção administrativa e inovou nas outras sanções sem audiência de justificação;



    4. Seja reconhecido o excesso e desvio na execução;



    5. Em última hipótese, seja devolvida a matéria ao Superior Tribunal de Justiça para que analisem as temáticas relativas à ordem pública, apreciando apropriadamente o mérito (não analisado de forma exaustiva sob argumento da preclusão). (doc. 108, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. NULIDADES. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegava nulidade processual em procedimento administrativo disciplinar (PAD) que reconheceu falta grave cometida por apenado em 07/01/2021. 2. O Juízo da Vara de Execuções Penais de Formosa/GO homologou a falta grave tipificada no artigo 50, incisos I e VI, c/c o artigo 39, incisos I e II, e artigo 52, caput, todos da Lei de Execução Penal, e decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da última falta grave. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela Defesa. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a alegada nulidade do PAD pode ser reconhecida, mesmo após preclusão, e se a falta grave foi devidamente apurada. 4. Outro ponto é verificar se a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime e justifica a perda de dias remidos. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades processuais, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão, e que é necessário demonstrar prejuízo concreto para que a nulidade seja reconhecida. 6. A Defesa não apresentou argumentos novos que desconstituíssem a decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus já examinadas e rechaçadas. 7. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 534/STJ. 8. No caso, o PAD foi instaurado regularmente, assegurando ao apenado o direito de Defesa, e a falta grave foi devidamente comprovada, não havendo necessidade de audiência de justificação, pois não houve regressão de regime. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Nulidades processuais devem ser arguidas em momento oportuno e demonstrar prejuízo concreto para serem reconhecidas. 2. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime e justifica a perda de dias remidos. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, I e II; 50, I e VI; 52; 57; 127; Súmulas n. 182 e 534/STJ. (doc. 101 – grifei).  



    [...]



    Observe-se que a decisão de homologação da falta grave ocorrida em 07/1/2021, foi proferida em 14/04/2021 e desafiada por agravo em execução, tendo o Tribunal de origem negado provimento, consignando que (5432940-07.2021.8.09.0000 – FORMOSA – fls. 89/95): 



    Quanto ao pedido de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, o Tribunal de origem consignou que tanto a nulidade, como a demonstração do efetivo prejuízo acarretado, deveria ter sido questionados no primeiro agravo, que naquela oportunidade já eram conhecidos os integrantes que participaram da Comissão do aludido PAD.



    Ressalte-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão e à demonstração de prejuízo. (doc. 102, p. 10 – grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Esse fundamento é suficiente para a manutenção do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso concreto, os embargos declaratórios. Efetivamente, “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2011). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.935 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 1/12/2023 – grifei)  



    Ementa Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tribunal do júri. Nulidade. Preclusão. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Esta Corte tem orientação no sentido de que “[o] reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão”. Precedente: HC 209.753-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, para que se concluísse “pela ocorrência do efetivo prejuízo resultante da atuação da defesa técnica, no caso concreto, no entanto, haveria a necessidade de profundo reexame de matéria fático-probatório, o qual é incompatível com via eleita que exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.584 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/11/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator